Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706659-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUZELINA RIBEIRO PAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEUSELINA RIBEIRO DE PAZ OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 15105513 - Pág. 56 ou ID 56810860 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0704794-53.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação revisional c/c danos morais em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais e morais que a parte autora alega ter sofrido em decorrência de ato atribuído ao réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. A parte autora tem domicílio na cidade de Altos/PI, e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada à parte autora, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu também localizada em Altos/PI, conforme ID 56697562. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil, ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a ação poderia ter sido ajuizada pela autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível ... (...) Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Altos PI, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Altos/PI. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Altos/PI” (ID 15105513 - Pág. 56 ou ID 56810860 - Pág. 2). Inconformada, a parte autora recorre. Apoiada em doutrina, alega que se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa. Aponta que a escolha pela competência se deu em atenção à determinação expressa no inciso III do art. 53 do CPC que estabelece será competente o Juízo do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Menciona que o ajuizamento da ação em Brasília não decorreu de escolha aleatória, tampouco deliberada opção do advogado, mas sim critérios legislativos e precedentes. Requer a concessão da justiça gratuita e, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e sua consequente reforma com o fim de que o processo seja julgado pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. É o relatório. Defiro à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita. DO CONHECIMENTO Em primeiro lugar, assinalo que o tema da decisão interlocutória, versando sobre competência, não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Resta saber se a matéria deduzida no presente recurso está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o STJ fixou tese jurídica no REsp 1704520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do CPC de 2015 como os da economia e celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. A eminente relatora do precedente declarou em seu voto: “Está na raiz etimológica de ‘processo’, derivada do latim ‘procedere’, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões”. Logo, considerando que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por incompetência, tenho como cabível o agravo. Nesse passo, CONHEÇO do agravo de instrumento. DA LIMINAR Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, constato o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. A princípio, poder-se-ia reconhecer a harmonização do entendimento adotado pela ilustre Magistrada a quo e a jurisprudência firmada no STJ, porquanto não se admite, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. Ocorre que, na hipótese em estudo, a Agravante indica na sua inicial como domicílio do recorrido a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF em razão da sede nacional do Banco do Brasil. Em hipóteses assemelhada, relatei agravo no qual a Turma manteve o processo em Brasília: “2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020) Igualmente presente o perigo da demora, uma vez que o ilustre Juízo a quo determina o imediato encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Altos/PI. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a CONCESSÃO DA LIMINAR, para suspender os efeitos da r. decisão impedindo, por enquanto, a remessa dos autos à uma das comarcas do estado do Piauí até ulterior determinação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência e cumprimento da presente decisão. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator